Tribunal: TJMT
Processo: 1015485-39.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015485-39.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), LECTICIA CAMPOS COSTA - CPF: 005.279.401-60 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA – OFERTA DE IMÓVEL COM ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO –
ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a propaganda enganosa por parte do fornecedor/prestador de serviço, por ofertar imóvel com isenção de ITBI e taxas de cartório e a conduta nitidamente dolosa pela cobrança indevida, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma dobrada.

Ademais, a veiculação de propaganda enganosa e abusiva, com indução do consumidor a erro, ultrapassa as raias do mero dissabor e enseja o dever de indenizar por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1015485-39.2020.8.11.0002

APELANTE:
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA

APELADA: L
ECTÍCIA CAMPOS COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recuso de apelação cível interposto pela
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
, lançada nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa no. 1015485-39.2020.8.11.0002, ajuizada por
L
ECTÍCIA CAMPOS COSTA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ora apelante ao pagamento do valor de R$8.530,60 (oito mil, quinhentos e trinta reais e sessenta centavos), a título de repetição de indébito, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo (desembolso), e de juros de mora, desde a citação. Ainda, condenou a parte requerida a pagar o ativo, a título de danos morais, a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), devidamente atualizada pela INPC, a partir desta data, bem como acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e ao pagamento das custas processuais, bem como os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que “
Trata a presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. Narra a autora, ora recorrida, em suma que: (a) que adquiriu um apartamento no condomínio “CHAPADA DO MIRANTE”; (b) que um dos fatores que conduziram a recorrida a comprar o imóvel era a isenção do ITBI e registro cartorário; (c) que foram disponibilizadas diversas faixas/outdoors pela cidade; (d) que pagou para Empresa Requerida 10 (dez) parcelas de R$ 80,00 (oitenta reais) totalizando em R$ 800,00 (oitocentos reais)”
(sic).

Afirma que
“O juiz sentenciante entendeu que houve propaganda enganosa. Porém a recorrente não pode compartilhar de tal entendimento Ficou evidente através da exposição da Apelante durante todo o processo que o Apelado consentiu com todos os termos durante a conclusão do negócio, como evidenciado pela assinatura em um termo específico relacionado à promoção do ITBI. Por outro lado, conforme demonstrado em sede de contestação, não foi identificada qualquer cláusula contratual que abordasse a promoção relacionada à isenção de taxas de registro e ITBI. Dessa maneira, torna-se incontestável que o Apelado estava ciente da ausência de qualquer promoção de isenção de taxas para o empreendimento objeto do contrato, não havendo, portanto, fundamento para alegações de má-fé ou prática de ato ilícito por parte da Construtora”
(sic).

Aduz que “
a sentença do Douto Juiz a quo se baseou em fotos juntadas pelo Apelado que sequer mostram a qual empreendimento os anúncios se referem. Em impugnação, o Apelado junta dois prints de anúncios, que, em um deles resta ilegível a propaganda que supostamente faz referência ao empreendimento objeto da ação, e o outro é um print de anúncio em rede social que nem ao menos resta comprovado que foi publicado pela própria MRV
” (sic).

Salienta que
“O recorrido não logra êxito em demonstrar que todos os anúncios apresentados estão restritos à região, tendo em vista que é de amplo conhecimento que a empresa requerida é uma grande corporação com presença praticamente em todo o território nacional, veiculando diversas ofertas em distintos locais referentes a uma variedade de imóveis. Ademais, o apelado não consegue apresentar prova de que a suposta promoção estava vigente no momento da aquisição de sua unidade. Importante ressaltar que o apelado consentiu com os termos do contrato, o qual explicitava de forma clara as condições da promoção de parcelamento”
(sic).

Ressalta que “
No caso em tela, não há que se falar em má-fé, pelo contrário, foi esclarecido para o Apelado, por mais de uma vez, que o ITBI e REGISTRO seriam devidos e de responsabilidade da Apelado. Não houve qualquer atitude ilícita por parte da Construtora, que deixou evidente nos documentos que não havia qualquer desconto para o empreendimento que é objeto da ação. Como poderia existir danos morais no presente caso se a própria apelada assinou um contrato específico sobre a promoção do ITBI e REGISTRO parcelado. Em verdade, as ocorrências aqui narradas configuram, quando muito, um aborrecimento, um dissabor vivenciado pelo Apelado, que está fora da órbita do dano moral, porque não têm o condão de provocar situações constrangedoras à pessoa
” (sic).

Defende que
“Apenas em argumentação, caso não seja este o entendimento desta colenda Câmara, seja reformada parcialmente, DEVENDO SER MINORADO O QUANTUM INDENIZATÓRIO, com vistas ao caso concreto, sob pena de se ensejar enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento pátrio. Deve-se destacar que a fixação do valor da indenização por danos morais é pautada na aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, buscando a determinação de valor adequado, evitando-se que a indenização seja motivo para o enriquecimento sem causa”
(sic).

Assinala que “
o Código de Defesa do Consumidor, visando a proteção do consumidor quanto às cobranças sabidamente indevidas, estabeleceu em seu art. 42, § único o direito de restituição em dobro do indébito em caso de cobrança indevida sem justificativa. Interpretando tal regra, que traz em si mesma a exceção do engano justificável, a doutrina e jurisprudência pátrias alinharam entendimento no sentido de que é necessária a comprovação de dolo ou má-fé de quem indevidamente efetuou a cobrança para justificar o direito à restituição em dobro. O entendimento pode até ser de restituir os valores pagos à título de ITBI e REGISTRO, todavia, é impossível falar em dolo ou má-fé da recorrente tendo em vista que a apelada assinou um contrato claro e de fácil entendimento sobre o parcelamento das referidas taxas
” (sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de:

“
requer seja reformada a r. sentença julgando improcedentes todos os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do dano moral e seja determinado a restituição simples”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 245496659, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recolhido (Id. 246657653).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
L
ECTÍCIA CAMPOS COSTA
ajuizou ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais por prática de publicidade enganosa em face da
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, alegando, em síntese, que adquiriu um apartamento no Bairro Alameda, denominado Chapada do Mirante, cuja propaganda veiculada era no sentido de que os custos com ITBI e Registro do Imóvel seriam grátis, bem como os benefícios do “Programa Minha Casa Minha Vida”.

Assevera que realizou o pagamento de 10 (dez) parcelas de R$80,00 (oitenta reais) referentes a Serviços de Assessoria consistente na parte burocrática de registro do imóvel, comparecendo ao Cartório para assinar a respectiva documentação, ocasião em que nada lhe foi cobrado, porém, posteriormente a requerida realizou cobrança de valores referentes ao registro e ITBI.

Acrescenta que entrou em contato com a demandada na tentativa de solucionar a questão, porém lhe foi informado que deveria realizar o pagamento do débito para receber o imóvel, desembolso que acabou sendo realizado.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ora apelante ao pagamento do valor de R$8.530,60 (oito mil quinhentos e trinta reais e sessenta centavos), a título de repetição de indébito, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (desembolso) e de juros de mora desde a citação. Ainda, condenou a parte apelante, a pagar o ativo, a título de danos morais, a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), devidamente atualizada pela INPC a partir desta data, bem como acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e ao pagamento das custas processuais, bem como, os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 2o, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Nesta trilha, consigno que é dever do fornecedor do produto informar de maneira clara e adequada, todo e qualquer dado essencial sobre o produto ou serviço que põe no mercado de consumo.

O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 37, veda ao fornecedor a vinculação de publicidade enganosa ou abusiva [...]

[...]

Assim, a legislação consumerista dispõe que a publicidade deve pautar-se pelos princípios básicos que regulam as relações de consumo, especialmente o da boa-fé, devendo guiar-se pela lealdade e respeito entre o fornecedor e consumidor.

Pois bem. Na hipótese dos autos, constato que os documentos juntados pela parte autora no id. 33836572, demonstraram que a empresa ré, indicou, como benefício para a aquisição de seus imóveis, a isenção do pagamento do ITBI e Registro de Imóveis, estendendo-se, inclusive, ao empreendimento denominado “Parque Chapada do Mirante” em Várzea Grande/MT, cuja unidade foi adquirida pelo polo ativo.

Necessário ainda registrar que, na publicidade supracitada não constou que a promoção se restringia para um determinado período, como fez crer a demandada em sede de defesa.

Daí forçoso acreditar que a requerente não estava ciente das reais condições do negócio jurídico, pelo que deve ser indenizada pela propaganda enganosa ofertada.

Nessa medida, cabia à parte ré fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do consumidor, como dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e desse ônus não se desincumbiu.

Dito isto, consigno que a propaganda deve apresentar fielmente as características do produto que ora está sendo veiculado, o que não ocorreu no caso dos autos, isso porque a empresa requerida divulgou propaganda de que a venda de qualquer unidade do empreendimento denominado “Parque Chapada do Mirante” estaria isenta do recolhimento de ITBI e de registro de imóvel.

Deste modo, a parte autora deverá ser restituída em dobro dos valores que pagou indevidamente, uma vez que a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, como ocorreu no caso em tela.

Quanto aos danos morais, entendo que merece acolhimento, diante da propaganda enganosa veiculada pela demandada induzindo a requerente em erro.

[...]

No tocante ao quantum indenizatório, tenho que o valor a ser fixado a título de indenização por danos morais deve atender ao binômio “reparação/punição”, à situação econômica do litigante e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido.

- Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de:

- Condenar a reclamada pagar à parte requerente o valor de R$ 8.530,60 (oito mil quinhentos e trinta reais e sessenta centavos), a título de repetição de indébito, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (desembolso) e de juros de mora desde a citação.

- Condenar o polo passivo a pagar o ativo, a título de danos morais, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente atualizada pela INPC a partir desta data, bem como acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Condeno a demandada ao pagamento das custas processuais, bem como, os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 2o, do CPC.”
(Id. 245496655)

Pois bem. É cediço que o direito à informação adequada, clara e precisa sobre determinado produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, suas características, qualidades e riscos, dentre outros, constitui direito básico e princípio fundamental do consumidor, e está prevista no artigo 6o e 30 do Código de Defesa do Consumidor, que possuem a seguinte redação:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

Infere-se da redação dos referidos dispositivos legais, que toda informação prestada no momento de contratação com o fornecedor, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou serviço a ser colocado no mercado.

In casu
, pelo que dos autos consta, verifica-se que, diferentemente do alegado pela parte recorrente, os documentos apresentados durante a instrução processual demonstram que, de fato, a empresa indica como benefício na aquisição de seus imóveis a isenção do pagamento do ITBI e Registro de Imóveis, cujo benefício também foi anunciado para o empreendimento denominado “Parque Chapada do Mirante”, imóvel adquirido pela parte autora, ora recorrida.

Da mesma forma, resta incontroverso que a parte autora recorrida comprovou o pagamento de tais encargos, consoante extrato acostado à inicial no Id. 245495758, logo, devidamente demonstrada a publicidade enganosa realizada pela empresa requerida apelante com a finalidade de captar clientes.

Quanto a publicidade, o Código de Defesa do Consumidor é claro ao dispor que:

“Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente a identifique como tal.

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.

(...)

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1o É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.”

Assim, toda mensagem publicitária deve apresentar fielmente as características do produto que ora está sendo veiculado, o que não ocorreu no caso dos autos, isso porque a empresa requerida veiculou propaganda de que a venda de qualquer unidade do empreendimento denominado “Parque Chapada do Mirante” seria isenta do recolhimento de ITBI e de registro de imóvel, contudo, quando da entrega das chaves à adquirente, a mesma teve que realizar o pagamento das referidas cobranças, cujo montante sequer foi impugnado pela empresa requerida, ora recorrente, de modo que a cobrança de tais valores se mostra indevida, tal como consignado pelo togado sentenciante.

No tocante à forma de restituição do indébito, tenho que a irresignação da recorrente não merece prosperar.

Isso porque a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credo, e, no caso, evidenciada a má-fé na veiculação da mensagem publicitaria e posterior exigência indevida.

Quanto à reparação pelos danos morais, a apelante defende que
não houve a comprovação do cometimento de qualquer ato ilícito a ser imputado a mesma, já que a hipótese retratada não qualifica-se como sendo uma situação extraordinária apta a ofender os direitos de personalidade da apelada, pelo que entende indevida a indenização a esse título.

Todavia, em que pese os argumentos da recorrente, a irresignação não merece acolhimento, isso porque, no caso concreto, é cabível a indenização por danos morais, sendo a mesma devida pela simples propagação da publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, por exagero ou omissão, não trazendo informações precisas sobre o conteúdo do produto oferecido.

Como se vê, a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento, por isso, inafastável o reconhecimento das frustrações e transtornos vivenciados, o que enseja o dever de indenizar.

A propósito em casos análogos esta Colenda Câmara Julgadora recentemente decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA –
COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA – OFERTA DE IMÓVEL COM ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO – ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA – DANO MORAL CARACTERIZADO
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a propaganda enganosa por parte do fornecedor/prestador de serviço, por ofertar imóvel com isenção de ITBI e taxas de cartório, bem como a conduta nitidamente dolosa pela cobrança indevida, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma dobrada.

Ademais, a veiculação de propaganda enganosa e abusiva, com indução do consumidor a erro, ultrapassa as raias do mero dissabor e enseja o dever de indenizar por danos morais.
”
(N.U 1016739-47.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 11/11/2023) (Negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OFERTA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROPAGANDA ENGANOSA
– PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA - MÉRITO –
PUBLICIDADE VEICULADA QUE ADERE À PROPOSTA – ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a inépcia da petição inicial impede o desenvolvimento válido do processo.

A alegada ausência de documentos não constitui hipótese de defeito na peça inaugural do processo, mas de matéria afeta à prova dos fatos alegados.

A mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente às características do produto e as condições de pagamento, e uma vez ofertada como proposta para aquisição do produto, a isenção do imposto estadual ITBI e a taxa de registro cartorária, integra o contrato que vier a
ser celebrado e obriga o proponente, a teor do art. 30 do CDC, devendo ser restituído o encargo cobrado indevidamente.

A propagação de publicidade enganosa com o fim de induzir o consumidor em erro, configura pratica abusiva, e caracteriza dano moral indenizável, por repercutir nos direitos da personalidade do agente
.

Recurso desprovido.”
(N.U
1018955-58.2020.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PRELIMINAR DE CONEXÃO - REJEITADA – MÉRITO -
PROPAGANDAS ENGANOSAS INFORMANDO GRATUIDADE DE PAGAMENTRO DE ITBI E REGISTRO DE APARTAMENTOS – PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU O IMÓVEL DA REQUERIDA – POSTERIOR COBRANÇA DE VALORES – RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA – DEVER DE RESSARCIR OS VALORES GASTOS – CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 5.000,00) – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em conexão quando as demandas possuem objetos distintos.

Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor, na forma dobrada, ante a existência de conduta dolosa.

A falta de boa-fé da requerida, aliado ao descaso em não solucionar prontamente a falha na prestação de seu serviço ainda na via administrativa, acarreta uma insatisfação considerável que claramente configura prejuízo de ordem moral.

O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 5.000,00) deve ser mantido, haja vista que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
” (N.U 1000923-05.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024) (Negritei)

Caracterizado o dever de indenizar, passa-se ao exame do
quantum
indenizatório.

À vista da inexistência de parâmetros legais para a fixação do valor do dano extrapatrimonial, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, sopesadas tais circunstâncias, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de

R$6.000,00
(seis mil reais) fixado na sentença, pelo que deve ser a sentença mantida no ponto, uma vez que o valor encontra-se em consonância com aqueles aplicados por esta Corte de Justiça em casos análogos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC,
majoro
os honorários já fixados para 20% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024